Tribunal: TJDFT
Processo: 0745702-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745702-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDILON RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto (ID 6555695) pelo DISTRITO FEDERAL em face do EDILON RODRIGUES DOS SANTOS ante decisão DA 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0714852-25.2024.8.07.0018, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Agravante, nos termos da decisão constante do (ID 214507765 na origem). Observando o feito na origem, verifica-se que a decisão agravada foi prolatada no dia 15/10/24 em sede de embargos de declaração que, por sua vez, diziam respeito ao conteúdo de outra decisão, que versava sobre impugnação ao cumprimento de sentença (ID 212181360). Contrastando as decisões, bem como a peça de agravo, tem-se um aparente óbice ao conhecimento, na medida em que a matéria impugnável não foi ventilada no recurso. Assim sendo, a rigor, o Agravante, em tese, não estaria observando a dialeticidade inerente ao exercício do presente recurso, pois não existem elementos a partir dos quais se infira que o Agravante impugnou concreta e especificamente os termos da decisão que apontou. Diante desse cenário em que, INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos Arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. ADVIRTA-SE o Agravante, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados pedidos que não possam ser examinados pelo juízo de segundo grau, sob pena de inovação recursal. ADVIRTA-SE, ainda, o Agravante, sobre a utilização do processo de forma temerária e infundada, nos termos do Art. 80, V e VI, podendo incidir na aplicação de multa constante do Art. 81 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, distribua-se o feito para a relatoria originária. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador